Tribunal: TJDFT
Processo: 0711654-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711654-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ARQUERO CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA RECORRIDO: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES LOCATÍCIAS. VÍCIOS NO IMÓVEL. EXIGIBILIDADE DE CONTRAPRESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1 - Trata-se de embargos à execução em que se discute a ocorrência de cerceamento de defesa e a exigibilidade de contraprestação ante a existência de vícios em imóvel objeto de locação. 2 - Sendo o juiz o destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, ao teor do art. 371 do CPC e do art. 93, IX, da Constituição da República. 3 - A presença de vícios ou ausência da expedição de habite-se em imóvel comercial locado, estando o bem sendo efetivamente utilizado para o exercício de atividades comerciais pelo locatário, não representa razão suficiente para desobrigar o pagamento de contraprestação locativa. 4 - Presentes os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, impõe-se o prosseguimento do feito executivo diante da eficácia do título. 5 - Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos artigos 476 do Código Civil, e 787 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora ignorou o fato de que a exigibilidade do título executivo pressupõe o cumprimento integral das obrigações por parte da recorrida, nos termos fixados no contrato de locação. Assevera, assim, presentes os requisitos para o julgamento de procedência dos embargos à execução. Colaciona ementa de julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Bruno Ribeiro Silva de Oliveira, OAB/DF 25.425, e Rudson Avelar Caetano, OAB/DF 36.373. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 476 do Código Civil, e 787 do Código de Processo Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Em primeiro lugar, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Registre-se que o desatendimento ao indispensável prequestionamento também impede a admissão do recurso especial lastreado no dissenso jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. Em segundo, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a referida falta de prequestionamento, a apreciação da tese recursal no sentido da inexigibilidade do título executivo demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1539999/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 19/12/2019). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Bruno Ribeiro Silva de Oliveira, OAB/DF 25.425, e Rudson Avelar Caetano, OAB/DF 36.373. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012